Tribunal: TJSP
Processo: 2298456-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Leme – Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa de bens imóveis pelo sistema ARISP e determinou a apresentação da matrícula atualizada do imóvel tributado, para fins de penhora – Pesquisa ARISP que se encontra ao alcance da parte interessada, sem a necessidade da intervenção do Judiciário – Precedentes desta 14a Câmara de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Leme – Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa de bens imóveis pelo sistema ARISP e determinou a apresentação da matrícula atualizada do imóvel tributado, para fins de penhora – Pesquisa ARISP que se encontra ao alcance da parte interessada, sem a necessidade da intervenção do Judiciário – Precedentes desta 14a Câmara de Direito Público – Desnecessidade de apresentação prévia da certidão imobiliária para efetivação da penhora, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80 – Decisão reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.